Tribunal: TJDFT
Processo: 0728107-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ. NÃO ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição diante das declarações da vítima, em consonância com os depoimentos dos policiais em Juízo, no sentido de que o apelante proferiu ameaça de morte contra a ofendida, restando configurando o dolo na conduta delitiva.
2. O crime de ameaça é formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
3. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei no 11.340/2006, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto.